Tribunal: TJDFT
Processo: 0718046-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL REDUZIDA. PRÁTICA DE DOIS DELITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu por roubo majorado (art. 157, §2°, II, e §2°-A, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), em concurso formal (art. 70 do CP). A materialidade e a autoria foram comprovadas por documentos oficiais e declarações da vítima e de testemunhas. O reconhecimento fotográfico e pessoal do acusado foi seguro e corroborado por outros elementos probatórios. A pena foi redimensionada apenas quanto à fração de aumento relativa ao concurso formal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se há existência de provas suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) verificar a possibilidade de exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo; (iii) verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias do crime; (iv) verificar se há correção da fração de aumento na incidência do concurso formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do roubo foram demonstradas pelo reconhecimento da vítima, corroborado por provas documentais, testemunhos policiais e relato da genitora do adolescente envolvido.
3. A jurisprudência reconhece o valor probatório dos testemunhos policiais e da vítima nos crimes patrimoniais.
4. É prescindível a apreensão e perícia da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios (Súmula 22/TJDFT).
5. Verificando-se que o crime foi praticado com duas causas de aumento de pena, o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, é perfeitamente possível a utilização de uma delas para exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa do processo dosimétrico.
6. A fração de aumento pelo concurso formal de crimes foi reduzida de 1/5 para 1/6, conforme entendimento consolidado do TJDFT, diante da prática de apenas dois crimes. Pena redimensionada.
IV. DISPISITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.